Tribunal: TJSP
Processo: 2008425-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. Objetiva a concessão da liberdade provisória, visto entender desnecessária a custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão em albergue domiciliar. Não demonstrada a irregularidade da prisão, que é de prevalecer. Paciente é reincidente específico. Ausência de comprovação de

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. Objetiva a concessão da liberdade provisória, visto entender desnecessária a custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão em albergue domiciliar. Não demonstrada a irregularidade da prisão, que é de prevalecer. Paciente é reincidente específico. Ausência de comprovação de necessidade de cuidados médicos fora do estabelecimento prisional. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.